Tribunal: STF
Processo: HC 217224
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro. Materialidade delitiva. Fatos e provas. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do delito. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que se consolidou no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente “em razão da suposta prática de estupro art. 213, §1º, do CP, contra a vítima [...] (então com 14 anos), aproveitando-se, em tese, do fato de que a vítima participava da Igreja Cristã no Brasil de Iuiu/BA e, desde o ano de 2017, acompanhava o Paciente e sua companheira em viagens, considerando serem eles dirigentes da mocidade da referida igreja”, conforme assentado pelo Tribunal estadual, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.